Tribunal: STF
Processo: RHC 266419
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGAMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J R C S, em 10.11.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 218.920/CE, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Fortaleza/CE, no Processo de n. 0625669-90.2025.8.06.0000, recebeu a denúncia contra o recorrente, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 1º do art. 147-A e art. 215-A (perseguição e importunação sexual), ambos do Código Penal.

3. Em 17.6.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus n. 0625669-90.2025.8.06.0000, impetrado pelo recorrente contra decisão do juízo de primeira instância pela qual recebida a denúncia e iniciada a Ação Penal n. 0202808-97.2024.8.06.0296. Esta a ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. O paciente foi denunciado nas formas do art. 147-A, § 1º, II, c/c art. 215-A, ambos do Código Penal. Em sua defesa, sustenta a necessidade do trancamento da ação penal diante de alegada fragilidade do conjunto probatório em seu desfavor. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o trancamento pleiteado na via eleita do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionalíssimos, quando evidenciada, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de autoria, o que não se infere na hipótese dos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Ordem não conhecida” (fl. 1, e-doc. 38).

4. Em 5.6.2025, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 218.920/CE  no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se trancamento da ação penal. Alegou-se inexistência de justa causa para prosseguimento do processo (e-doc. 2).
5. Em 9.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus
n. 218.920/CE (e-doc. 75). Em 27.10.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, desprovendo o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 218.920/CE, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias e apresentando indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para a deflagração da ação penal.
3. O trancamento da ação penal no atual momento seria prematuro, uma vez que a alegação de nulidade das provas deve ser oportunamente discutida ao longo da instrução da ação penal originária. Ademais, a via estreita do habeas corpus não admite o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza a análise, por meio do presente recurso, dos prints de mensagens extraídas de aparelho celular.
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 86).

6. Esse acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente realça o “caráter anacrônico e desarrazoado das supostas provas, pois a vítima putativa, advogada experiente, juntou prints, isso mesmo Vossas Excelências, apresentou prints de ligações telefônicos, conversas no instagram, sem ter reconhecido em cartório, levando ao judiciário somente falácias printadas oriundas de uma produção unilateral, prints em anexo” (fl. 3, e-doc. 93).

Sustenta que “desde o ano de 2021 venho sofrendo severa e intensa perseguição por meio da máquina da Prefeitura Municipal de Jucás, um verdadeiro empreendimento de lawfare que comprovarei, a seguir, o liame com a suposta vítima” (fl. 7, e-doc. 93).

Afirma que “a suposta vítima apresentou ligações com número inibido, ou seja, sem condições de provar quem a ligou, caso o assédio seja verdade, o que parece que não é, para me acusar injustamente somente no intuito de me perseguir politicamente, pois uma condenação criminal não só me impedirá de assumir o tão sonhado cargo de procurador do Estado, pois irá acabar com a vida política do maior opositor político do Prefeito de Jucás, pois fui candidato a Vereador em 2020 e a Vice-Prefeito em 2024 e continuo atualmente” (fl. 21,
e-doc. 93).

Explica que “o conjunto probatório da acusação além de não ser suficiente e absurdamente frágil, a suposta vítima é uma advogada experiente” (fl. 29).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Em conclusão e por todo o exposto, tendo em vista, data venia, a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer à V. Exa.:
a) Que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja conhecido e que seja provido;
b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal; 
c) A intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da Lei; 
d) Requer que se digne V. Exa., a deferir a liminar, ora pleiteada, para que seja revista a decisão que denegou o Habeas Corpus
(nº 0625669-90.2025.8.06.0000), para que determine o sobrestamento do processo criminal nº 0202808-97.2024.8.06.0296 que tramita na 13ª Criminal da Comarca de Fortaleza/CE até o deslinde de mérito do presente writ;
e) Que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja conhecido e que seja provido para que seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus para determinar o imediato TRANCAMENTO da AÇÃO CRIMINAL Nº: 0202808-97.2024.8.06.0296 que tramita na 13ª Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, requer a Vossa Excelência em determinar a expedição dos ofícios de praxe comunicando a decisão a` Autoridade Coatora” (fls. 30-31, e-doc. 93).

O Ministério Público do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 110).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 

8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão relativo ao julgamento em outro recurso ordinário em habeas corpus. 

O acórdão recorrido refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 

Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
 n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se, também, as seguintes decisões por mim proferidas: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.

9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).

Na espécie, há erro grosseiro sem possibilidade de ser sanável.

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora